Tribunal: TJBA
Processo: 8052111-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052111-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DACIA ANDRADE SANTOS DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI

APELADO: RUBEM DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL –

A sentença proferida pelo Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa CYA Verde Logística Ltda pelo acidente ocorrido em 18/06/2019 na rodovia BA-093, proximidades de Pojuca e Mata de São João condenando-a, resultando na invalidez permanente de uma das vítimas e na morte de quatro pessoas, dentre elas LUCY MEIRE ANDRADE SANTOS, esposa e mãe dos autores, ora apelantes/apelados, para, juntamente com sua seguradora, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenar ao pagamento de indenizações por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. Julgou improcedente o pedido de pensão. No que diz respeito à seguradora, a decisão reconheceu sua obrigação de pagamento dos valores indenizatórios, mas dentro dos limites da apólice contratada. Por fim, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Responsabilidade da empresa transportadora – Restou demonstrado, por meio de laudo pericial oficial, que o caminhão da empresa ré trafegava em velocidade superior à permitida, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, causando o acidente que resultou em quatro mortes e incapacidade permanente de uma das vítimas. Seguradora – Limitação da apólice – A seguradora denunciada à lide responde solidariamente até o limite da apólice contratada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 537 do STJ). Danos morais. Considerando a gravidade do acidente, a extensão do sofrimento dos familiares das vítimas fatais, mantém-se a indenização por danos morais
em R$1
00.000,00 para cada um dos autores, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ. Pensão por morte ao cônjuge – em casos de família de baixa renda, entre cônjuges, a dependência econômica familiar é presumida em caso de morte. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. No tocante à duração da pensão, deve-se considerar que a expectativa de vida do brasileiro no ano de 2019, época do acidente, era de 75 anos e 8 meses, conforme dados do IBGE fornecido pelo apelante, merecendo reforma a sentença para considerar tal idade para fins de pensionamento. Dispõe a Súmula 490 do STF que "a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.” Honorários advocatícios – Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC), em desfavor da Empresa ré. APELAÇÃO DA CYA VERDE LOGÍSTICA LTDA não provida. APELAÇÃO DE
RUBEM DOS SANTOS e outros provida parcialmente
.